Tribunal: TJSP
Processo: 2227873-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PENHORA – Bloqueio de quantias em conta corrente – Admissibilidade – Não demonstração de que a quantia se origina de salário – Juntada aos autos apenas de demonstrativos de pagamento a partir dos quais é impossível saber-se a origem dos valores bloqueados em conta - Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada - Agravo de instrumento provido.